Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009075-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ADRIANA LINHARES FUMES GUARDINI - CPF: 015.068.781-80 (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ALUNO-OFICIAL MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial proferida em mandado de segurança, que havia afastado a exigência de aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) como condição para o prosseguimento da candidata Adriana Linhares Fumes Guardini nas etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital no 5/2022, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar, especialidade Médico.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de agravo interno é tempestivo, considerando o prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária contra o Estado pelo descumprimento de decisão judicial, mesmo quando a execução do certame é delegada a instituição autônoma (UFMT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do agravo interno pelo ente estatal é de 15 dias, contado em dobro (30 dias úteis), conforme o art. 183 do CPC e art. 134-A do RITJMT, sendo o recurso considerado tempestivo.

O Estado de Mato Grosso, embora afirme impossibilidade de cumprimento da decisão por depender da atuação da UFMT, é responsável pela condução do concurso, não podendo eximir-se da obrigação judicial ao alegar autonomia da instituição organizadora.

A inércia reiterada do ente público, mesmo após sucessivas intimações e prorrogações de prazo, caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da decisão, legitimando a aplicação das astreintes.

O art. 537, § 1o, II, do CPC não se aplica quando a alegada impossibilidade de cumprimento decorre de desídia do próprio obrigado.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a possibilidade de imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional (AgInt no REsp 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/04/2024).

A multa foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, após decurso de mais de dois anos desde o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança, sem cumprimento integral da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de agravo interno pela Fazenda Pública é contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC.

O ente público que delega a execução de concurso a instituição autônoma permanece responsável pelo cumprimento de decisão judicial relacionada ao certame.

É legítima a imposição de multa coercitiva (astreintes) à Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação de fazer, como forma de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183 e 537, § 1o, II; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática de id. 301433853, a qual fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do reiterado descumprimento de determinação emanada da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança em favor da agravada

Adriana Linhares Fumes Guardini
, afastando a exigência de aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) como condição para o prosseguimento nas fases subsequentes do

concurso público regido pelo Edital n. 5/2022, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde, na especialidade de Médico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução das etapas posteriores do certame, notadamente a avaliação psicológica da candidata agravada, é de competência exclusiva da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), instituição dotada de autonomia administrativa e financeira, sem vínculo de subordinação hierárquica com o Poder Público Estadual.

Defende, assim, que a obrigação imposta pela decisão agravada consubstancia ato de impossível cumprimento, uma vez que depende da atuação de terceiros estranhos à relação processual, sobre os quais o Estado não detém qualquer poder de direção ou ingerência.

Por tais razões, requer a exclusão das astreintes fixadas, com fundamento no art. 537, § 1o, II, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

322531372, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.

325962370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQIM NOGUEIRA (RELATOR):

Eminentes Pares:

Em sede contrarrecursal, a agravada suscita preliminar de intempestividade, ao argumento de que o recurso de agravo interno foi protocolado fora do prazo legal e, portanto, não deve ser conhecido.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, o prazo para oposição do recurso de agravo interno observa o disposto no art. 183 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o art. 134-A do Regimento Interno estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo interno, prazo este que, por força do dispositivo legal acima mencionado, deve ser computado em dobro quando o recorrente for ente estatal.

No caso concreto, verifica-se que o Estado de Mato Grosso foi intimado pessoalmente da decisão que fixou as astreintes em 04/08/2025 (id. 305028366), tendo o recurso sido protocolado em 10/09/2025 (id.

313790863). Assim, considerando o prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis, constata-se que o recurso foi manejado dentro do lapso legal, inexistindo qualquer mácula de intempestividade.

Dessa forma, tendo sido observadas as disposições do art. 183 do CPC e do art. 134-A do RITJMT, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada pela parte agravada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQIM NOGUEIRA (RELATOR):

Eminentes Pares:

Como relatado, o presente agravo interno foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática de id. 301433853, que fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em virtude do descumprimento reiterado da determinação emanada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, a qual concedeu a segurança em favor da agravada
Adriana Linhares Fumes Guardini
, para

afastar a exigência de aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) como condição para o prosseguimento nas fases subsequentes do

concurso público regido pelo Edital n. 5/2022, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde, na especialidade de Médico.

O agravante afirma que a execução da fase subsequente do certame (avaliação psicológica) é de competência exclusiva da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), instituição dotada de autonomia administrativa e financeira, sem vínculo de subordinação hierárquica com o Poder Público Estadual e sobre a qual não detém qualquer poder de direção ou ingerência.

Sustenta, portanto, a impossibilidade fático-jurídica de cumprimento da ordem judicial, por configurar fato de terceiro (art. 537, §1o, II, do CPC), requerendo o afastamento da incidência da multa.

No entanto, a alegação não se sustenta.

Conforme consignado na decisão agravada, o Estado foi reiteradamente intimado para o cumprimento da ordem judicial, com a expressa advertência de que, em caso de inércia, incidiria multa diária. Ainda assim, manteve-se inerte, não obstante os inúmeros prazos e oportunidades concedidos.

De acordo com a decisão recorrida, ainda no mês de maio de 2024, a GEC – FUFMT foi intimada para comprovar o cumprimento da ordem, no prazo de 15 (quinze) dias, e em julho do mesmo ano a notificação foi reiterada e estendida ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em 17/07/2024, diante da informação de que um novo cronograma estava sendo elaborado, a então Presidente, Desa. Clarice Claudino da Silva, concedeu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que os executados cumprissem a ordem e, em 1o/04/2025, este Relator fixou novo prazo de 20 (vinte) dias para que se trouxesse aos autos prova da efetiva convocação da exequente para o prosseguimento nas fases do concurso público regido pelo Edital n. 005/2022, advertindo expressamente quanto à aplicação da multa para o caso de descumprimento. Não obstante, os documentos juntados pelo agravante no id. 283475360 não comprovaram o efetivo cumprimento da determinação.

Em 29/05/2025 e 03/06/2025, os executados juntaram ofícios aos ids. 289915379 e 290764869 informando que a implementação da decisão estava prevista para ocorrer no prazo de até 40 (quarenta) dias e de que a organizadora do concurso estaria tomando as providências para assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial.

Nova intimação foi determinada em 04/06/2025, no entanto, até o presente momento a ordem não foi cumprida, em que pese as diversas intimações expedidas e o longo prazo concedido para que a obrigação fosse adimplida, o que justifica a imposição das astreintes.

Conquanto o agravante alegue “impossibilidade fática e jurídica” para o cumprimento da decisão, argumentando que não tem ingerência sobre a Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), responsável pela execução do certame, a alegação não elide sua responsabilidade pelo cumprimento da decisão, porquanto o ente público foi o promotor do certame e delegou à universidade apenas a execução do concurso público, o que não o exime do dever jurídico de assegurar a eficácia da decisão judicial.

Conforme ponderado pelo douto parecerista, “
O princípio da continuidade do serviço público impõe que o ente federativo responsável adote as medidas administrativas necessárias para garantir a execução da obrigação, inclusive mediante requisição à instituição organizadora
.”

É certo que o art. 537, §1o, II, do Código de Processo Civil admite a exclusão da multa. No entanto, o afastamento da multa pressupõe a inviabilidade do cumprimento da ordem, o que não é o caso dos autos, sobretudo pelo longo prazo em que o Estado de Mato Grosso permaneceu omisso, alegando a suposta incompetência para a execução da decisão apenas após o início da incidência da multa, o que evidencia resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Conforme destacado na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é plenamente possível a imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, por se tratar de instrumento legítimo de coerção, destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
E entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2027080 BA 2022/0291716-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Ressalte-se, ademais, que a decisão concessiva da segurança transitou em julgado em 05/10/2023, no entanto, decorridos mais de 2 (dois) anos, o Estado não deu integral cumprimento à determinação judicial, o que reforça a necessidade de manutenção da multa cominatória, mais ainda quando fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e após reiteradas tentativas infrutíferas de cumprimento voluntário por parte dos demandados.

Diante disso, não há razão para o afastamento da multa fixada na decisão de id. 301433853, a qual deverá incidir a partir da intimação do executado, ocorrida em 04/08/2025.

Por conseguinte, considerando que a presente decisão sana a alegada obscuridade aventada nos embargos de declaração de id. 304476357, dou-os por prejudicados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025